Tribunal: STF
Processo: RE 104556
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA, BASEADA EM FALTA DE
PAGAMENTO DE LETRAS DE CAMBIO EMITIDAS NO
EXTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 267, INC. IV, DO
COD. PROCESSO CIVIL).
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. TITULOS
CAMBIAIS TRADUZIDOS EM PARTE NÃO PROPICIAM O RECONHECIMENTO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA ESSENCIAIS A COBRANÇA EXECUTIVA. APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 279 E 400. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.